Tribunal: TJMT
Processo: 1028795-63.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028795-63.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDERSON BARBOSA - CPF: 670.152.472-91 (APELANTE), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), CARLOS ARRUDA DE CARLI - CPF: 014.836.111-08 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), EDIVANE AMORIM ZAURIZIO - CPF: 684.989.422-68 (APELANTE), ESPÓLIO DE AMELIA SILVA COSTA - CPF: 688.247.851-15 (APELADO), REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DE AMÉLIA SILVA COSTA registrado(a) civilmente como MARIA CAROLINA SILVA GUIMARAES - CPF: 007.102.271-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DE AMÉLIA SILVA COSTA registrado(a) civilmente como MARIA CAROLINA SILVA GUIMARAES - CPF: 007.102.271-67 (APELADO), AMELIA SILVA COSTA - CPF: 688.247.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN ADIB FARES - CPF: 892.835.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ANDERSON BARBOSA e EDIVANE AMORIM ZAURIZIO

APELAD
A
:

ESPÓLIO DE AMELIA SILVA COSTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238 DO CC/2002. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. POSSE SOBRE IMÓVEL URBANO OCUPADO POR EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO
ÂNIMUS DOMINI
E DO TEMPO DE POSSE EXIGIDO. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS INSUFICIENTES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária sobre imóvel urbano (lote no 11, quadra 08, loteamento Parque Residencial Dom Bosco), sob fundamento de ausência de prova da posse qualificada e animus
domini
, prevista no art. 1.238 do CC/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a posse exercida pelos apelantes desde 2001 sobre o imóvel foi contínua, mansa, pacífica e com animus
domini
;

(
ii
) se os documentos e testemunhos apresentados são suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos da usucapião
extraordinária, inclusive o uso do imóvel como moradia habitual, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A usucapião extraordinária prescinde de justo título e boa-fé, mas exige prova robusta da posse exercida como se dono fosse, de forma contínua, pacífica e sem oposição.

4. A alegação de ocupação do imóvel por erro de lote, com base em contrato firmado com a proprietária de lote diverso, revela fragilidade no animus
domini
.

5. A prova documental é precária e com datas posteriores ao alegado início da posse. Os documentos de serviços essenciais e tributos datam de 2016 e 2018, não corroborando a posse desde 2001.

6. As testemunhas não são confinantes do imóvel, apresentaram depoimentos genéricos e imprecisos, sem comprovação do tempo e da forma de ocupação.

7. Ausente pedido de prova pericial e tendo sido apresentadas declarações de vizinhança apenas em grau recursal, não se demonstrou o exercício da posse ad
usucapionem
pelo prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A usucapião extraordinária exige comprovação de posse contínua, mansa e pacífica, com
animus
domini
, pelo prazo legal
de 10 (
dez
)
anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

2. A prova exclusivamente testemunhal, desacompanhada de qualquer lastro documental que corrobore os fatos alegados, é insuficiente para comprovar os requisitos da usucapião
extraordinária
,
notadamente o lapso temporal e o
animus
domini
."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.238, caput e
p.u
.; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.818.564/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2a Seção, j. 09.06.2021; TJMT, Ap.
Cív
. 0004291-30.2014.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto A. Rocha, 3a Câm. Dir. Priv., j. 19.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Anderson Barbosa e
Edivane
Amorim
Zaurizio
, ora Apelantes, contra sentença proferida pelo
Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos da Ação de Usucapião ajuizada em face do Espólio de Amélia Silva Costa, ora Apelado, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito. Os autores
/recorrentes
foram condenados, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes últimos em 10% do valor atribuído à causa. No entanto, a exigibilidade da verba foi suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Do
reconhecimento da usucapião extraordinária, diante da consolidação da posse prolongada e da ausência de oposição pelo proprietário tabular.

Da demonstração inequívoca da prescrição aquisitiva mediante documentos, registros e material fotográfico que comprovam o exercício da posse com ânimo de dono;

O r
ecurso
é
tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
3
21790352
).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, nas quais refutou, de forma fundamentada, as alegações deduzidas pela recorrente, sustentando, inclusive, que os documentos e testemunhos produzidos são insuficientes para demonstrar a posse qualificada exigida para fins de usucapião, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso interposto.
(ID. 320210436).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ANDERSON BARBOSA e EDIVANE AMORIM ZAURIZIO

APELADA:
ESPÓLIO DE AMELIA SILVA COSTA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado
anteriormente
,
trata-se de ação de usucapião extraordinária ajuizada por
Edivane
Amorim
Zaurizio
e Anderson Barbosa em face do Espólio de Amélia Silva Costa, visando à declaração de domínio do imóvel consistente no lote n.o 11, da quadra 08, do loteamento Parque Residencial Dom Bosco, situado no Município de Cuiabá/MT, registrado sob a matrícula no 39.213, do Sexto Ofício de Registro de Imóveis – 3a Circunscrição da Comarca de Cuiabá.

Na origem, os autores
afirmaram
que, em janeiro de 2001, firmaram contrato de compra e venda com a Sra. Amélia da Silva Costa, tendo como objeto o lote 12, mas que, por erro da imobiliária intermediadora, tomaram posse do lote 11, acreditando tratar-se do lote adquirido.

Asseveram que, desde então, ocupam o lote 11 de forma contínua, mansa, pacífica, com
animus

domini
e finalidade de moradia familiar, tendo nele erguido construção destinada à residência da família.

Alegam
que o Espólio da Sra. Amélia
ingressou com ação de reintegração de posse relativa ao lote 12, tendo a demanda sido julgada procedente, com o cumprimento da ordem de reintegração quanto àquela matrícula (39.214).
Ressalta-se que tal bem não era o ocupado pelos autores, de modo que a posse sobre o lote 11 jamais foi contestada pela proprietária originária ou por terceiros.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de justo título e boa-fé, bem como de prova robusta quanto à posse ininterrupta e com ânimo de dono.

Irresignados, os autores
interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese,
que restaram comprovados todos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, com base na posse exercida desde 2001, de forma ininterrupta, pacífica e com destinação de moradia. Alegam que a prova documental (faturas de água, energia, fotos, croquis, declaração de vizinhos, imagens de satélite) e testemunhal seriam suficientes para a procedência do pedido.

Em contrarrazões, o Espólio de Amélia Silva Costa pugnou pelo desprovimento do recurso, reafirmando a ausência dos requisitos legais, a ilegitimidade passiva, e a fragilidade das provas carreadas aos autos, destacando, ainda, que os atuais proprietários do lote 11 são terceiros estranhos à lide, não integrados à relação processual, o que impediria, inclusive, o reconhecimento da usucapião.

Pois bem.

Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

Mérito Recursal.

Do reconhecimento da usucapião extraordinária diante da alegada posse prolongada desde 2001 e da ausência de oposição pelo proprietário tabular. Da suposta demonstração da prescrição aquisitiva por meio de documentos, registros e material fotográfico que evidenciariam o exercício da posse com ânimo de dono.

É cediço que, para a aquisição da propriedade pela via de usucapião, a parte interessada deverá comprovar, de forma convincente, a posse mansa e pacífica do imóvel, e, ainda, que seu exercício se reveste de
animus
domini
.

O art. 1.238 do Código Civil assim dispõe:

“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Tratando da posse como elemento básico na aquisição da propriedade por usucapião, leciona Caio Mário da Silva Pereira,
na obra
"Instituições de Direito Civil", volume IV, editora Forense, Rio de Janeiro, 19a edição, 2008, página 140, que:

"A posse ad
usucapionem
, assim nas fontes como no direito moderno, há de ser rodeada de elementos, que nem por serem acidentais, deixam de ter a mais profunda significação, pois a lei a requer contínua, pacífica ou incontestada, por todo o tempo estipulado, e com intenção de dono. O possuidor não pode possuir a coisa a intervalos, intermitentemente, nem
tê-la
maculada de vícios ou defeitos
[
...
]
, ainda que depois de iniciada venha a perder a falha de origem,

pois é certo que o vício não se apaga pelo decurso do tempo".

A respeito do assunto,
Benedito Silvério Ribeiro
,
ressalta que não basta o ânimo ou vontade de ter a coisa como dono:

"
[
...
]
pois é indispensável que ele resulte da causa
possessionis
(do título pela qual se
exercea
posse): se
esta
se iniciou de uma ocupação, violenta ou pacífica, existirá ânimo, mas, se ela começou em razão de um contrato (locação, comodato, etc.), que leva ao reconhecimento de alguém como dono, não existirá". (In Tratado de Usucapião, vol. 01,
3a edição
, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 674).

Na hipótese em exame, os apelantes afirmam exercer posse contínua, mansa e pacífica desde o ano de 2001 sobre o imóvel identificado como Lote no 11, Quadra 08, do Residencial Dom Bosco, vinculado à matrícula no 39.213, alegando ter edificado no local a residência em que vivem até a presente data.

Argumentam, contudo, que o contrato firmado à época dizia respeito ao lote no 12, e não ao lote objeto da presente demanda. Sustentam, ainda, que a ocupação do lote no 11 teria ocorrido por equívoco, mas que nele edificaram moradia e estabeleceram domicílio, reunindo, assim, os requisitos da usucapião extraordinária previstos no art. 1.238 do Código Civil.

Todavia, razão não assiste aos apelantes.

De fato, a ocupação do imóvel não foi objeto de impugnação direta pela parte apelada, que limitou sua defesa à ausência de justo título e boa-fé, requisitos próprios da usucapião ordinária, mas não exigidos para a modalidade extraordinária.

A controvérsia, portanto, restringe-se à comprovação dos elementos essenciais da usucapião extraordinária, especialmente a presença do
animus
domini
e o decurso do prazo legal de quinze anos, ou de dez anos, se comprovado o uso como moradia habitual, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

Todavia, a dispensa de título e boa-fé não afasta a necessidade de prova robusta de que a posse foi exercida com intenção inequívoca de dono.
E, sob esse prisma, o conjunto probatório mostra-se insuficiente.

Cumpre salientar que dos autos extrai-se que os recorrentes adquiriram, em 11 de janeiro de 2001,
o lote no 12
, da quadra 8, localizado no Residencial Dom Bosco, com área total de 360 m2, de propriedade da Sra. Amélia da Silva Costa. Contudo,
em razão da inadimplência dos adquirentes, a referida proprietária
ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, a qual foi julgada procedente, conforme se verifica no
ID 227926698.

Nessa perspectiva, a própria narrativa dos apelantes — ao reconhecerem que ocuparam, por equívoco,
o lote no 11
, quando na realidade haviam adquirido o lote no 12, bem como ao mencionarem a existência da referida ação possessória relativa a este último — fragiliza de forma evidente a tese de posse qualificada sobre o imóvel objeto da presente demanda.

O
animus
domini
, elemento subjetivo indispensável, manifesta-se por atos típicos de proprietário, como o pagamento regular de tributos e a manutenção contínua do imóvel.
Contudo, os documentos apresentados não corroboram tal comportamento.

Os boletos de IPTU
(id. 227926689)

apresentados datam de
2016
,
encontram-se em nome de terceiros e não estão acompanhados de comprovantes de pagamento.

Da mesma forma, as contas de energia elétrica
(ID 227927298)
contrariam as alegações iniciais, porquanto apresentam vencimentos apenas a partir do ano de 2018. Do mesmo modo, o documento intitulado
“Ficha Cadastral – Água” (ID 227927299),
expedido pela concessionária de serviços de abastecimento, demonstra de forma expressa que a solicitação de ligação dos serviços essenciais ocorreu somente nesse período, constando, inclusive, como data de início do relacionamento o dia 09/05/2018.

Confira-se, a seguir, excerto do referido documento:

Ora, tal circunstância fragiliza, de maneira inequívoca, a tese de posse contínua e ininterrupta desde 2001, conforme sustentado pelos apelantes.

N
o que se refere às f
otografias, imagens de satélit
e
, laudo técnico unilateral e croqui, acostados respectivamente aos
IDs
227927286, 227927290, 227927152 e 227926688
)
, embora contenham autenticação em cartório e estejam datados de 2018, limitam-se a demonstrar a existência física de uma construção, sem, contudo, permitir a identificação da data de sua edificação, a continuidade da posse ou a natureza do domínio exercido.

Registr
e
-se,

que os documentos intitulados
“Declaração De Vizinhança
”
(id. 227927300)
foram produzidos apenas na fase recursal,
o que lhes retira valor probatório, uma vez que poderiam ter sido apresentados oportunamente durante a fase instrutória. Não foi demonstrado qualquer impedimento que justificasse a juntada tardia desses documentos, razão pela qual sua consideração é vedada, nos termos do artigo 435, parágrafo único,
do Código de Processo Civil.

Observa-se, ademais, que
os autores/recorrentes não requereram a produção de prova pericial, a qual poderia ter elucidado elementos relevantes acerca da antiguidade da construção e do período efetivo de ocupação do imóvel
, contribuindo, assim, para a adequada verificação do preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião.

Diante disso,
no que tange as provas documentais
, conclui-se que os apelantes, não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Prosseguindo
, no tocante
às provas testemunhais
, também não há elementos capazes de demonstrar a posse qualificada. As testemunhas ouvidas, Itacir Luiz Lippi, ex-empregador dos apelantes, e
Odilson
dos Santos, ex-cliente comercial,
apresentaram depoimentos genéricos, desprovidos de precisão temporal ou de descrição fática apta a comprovar
o exercício contínuo, pacífico e com
animus
domini
da posse.

Constata-se,
ainda
,
que as testemunhas sequer detinham conhecimento exato sobre a localização do imóvel, o que inviabiliza a comprovação segura do tempo e da forma de ocupação alegada
.

Para tanto
, transcrevem-se, a seguir, os trechos pertinentes dos depoimentos colhidos em juízo
, senão vejamos:

TESTEMUNHA ITACIR LUIZ LIPPI.

“
[...] que
conhece o Sr. Anderson e
Edivane
; que trabalharam comigo logo quando chegaram de Rondônia; [...] que ele parou de trabalhar comigo, mas sempre tivemos juntos volta e meia; que aluguei o galpão, eu tinha parado de trabalhar DE oficina e a casa dele na época que ele foi construir, eu ajudei ele [...] que começou a construir em 2001; que desde então ele mora lá, essa casa mesmo que eu ajudei ele a comprar material paguei pedreiro na época, p
or que
eles trabalhavam comigo que mora próximo; [...] que primeiro fui eu
cheguei
por que
tinha a oficina, na avenida
proxima
, ai eles chegaram depois,
por que
começaram

a trabalhar comigo, isso foi por volta de 2001 [...] que somente ajudou, não sabe como comprou; ele falou que tinha conseguido um terreno para sair do aluguel [...
]

Por torno de 2000- 2001, essa época ai,
por que
ele trabalhou uns 6 meses pra ele construir e mudar, mudou ainda inacabada; não tinha casa, eu que paguei os materiais para ele, que foi Francisco que ajudou construir parte da casa, só parcial, ai entrou, que ele começou a construir acredito que 2000; 2001; [...] que ele sempre morou ali, sempre, sempre foi nessa casa nunca mudou dessa casa [...]”

TESTEMUNHA ODILSON DOS SANTOS.

“
[...]
que conhece os autores
pois eles pintaram meu carro, eles trabalhavam com funilaria; que isso foi em
2005, 2006, mais ou menos
; que eles arrumaram na oficina [...] que sabe onde ele mora, que ele sempre morou lá, porque tenho uma foto do carro com meu filho [..] que desde essa época mora no mesmo lugar [...] que não sabe dizer o endereço, eu sei que é casa porque eles me deram o endereço para ir lá; é no Bairro Dom Bosco [...] sei a época, porque eu trabalhava na Coca Cola, quando eu estava na rota e tinha tempo passava na oficina, quando estava fechado, eu ia na casa deles para saber do carro, se já estava pronto para me entregar [...] que depois de 2005 nunca mais foi [...] que depois ele pintou outro carro meu, um Santana [...] que hoje só tem contato com Anderson, de igreja [...] que hoje ele mora no mesmo endereço.

[...] Que a oficina ficava na Avenida Dante de Oliveira, antiga Jurumirim [...] que a oficina da casa fica amis ou menos próximo, mais ou menos 1 quilômetro [...] que não conhecia contato com ele por telefone, pois celular naquela época não era todo mundo que tinha não [...] que conhece ele profissional desde 2005 [...] que nosso relacionamento era só profissional; que hoje ele mora no mesmo lugar.”

Verifica-se, por fim,
que nenhuma das testemunhas é confinante do imóvel, circunstância que reduz consideravelmente a credibilidade de suas declarações, pois justamente os vizinhos são aqueles com maior aptidão para confirmar
eventual posse prolongada, ininterrupta e sem oposição.

Nesse contexto, o depoimento testemunhal, para embasar o reconhecimento da usucapião, deve ser firme, coerente e minucioso, revelando de forma concreta o exercício da posse
ad
usucapionem
. Depoimentos genéricos, imprecisos ou destituídos de respaldo documental não possuem força probatória suficiente para suprir a exigência de demonstração robusta e
convincente que o instituto requer.

Nesse sentido:

“
EMENTA: DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO URBANA.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO TEMPO DE POSSE
E ANIMUSDOMINI. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. Razões de decidir 3. A usucapião, como modo originário de aquisição da propriedade, exige a posse qualificada, exercida de forma contínua, pacífica, com animus
domini
e pelo lapso temporal exigido em lei. 4. A usucapião especial de imóvel urbano (art. 183 da CF/1988 e art. 1.240 do CC) requer posse pacífica e ininterrupta, por cinco anos, de área urbana de até 250m2, utilizada para moradia, sem que o possuidor seja proprietário de outro imóvel. 5.
O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito recai sobre o autor (art. 373, I, do CPC), e a prova exclusivamente testemunhal pode ser insuficiente para comprovar os requisitos da usucapião, especialmente o lapso temporal e o animus
domini
, quando ausentes elementos documentais
.
[...]
Tese de julgamento:
"A prova exclusivamente testemunhal, desacompanhada de qualquer lastro documental que corrobore os fatos alegados, é insuficiente para comprovar os requisitos da usucapião urbana, notadamente o lapso temporal e o animus
domini
." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o e 183; CC,
arts
. 1.238 e 1.240; CPC,
arts
. 373, I, e 1.010, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.818.564/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 09.06.2021; TJSP, APL 0006327-17.2015.8.26.0266, Rel. Vito Guglielmi, 6a Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2019; TJMG, AC 10431170005430001 Monte Carmelo, Rel. José Eustáquio Lucas Pereira, 21a Câmara Cível Especializada, j. 30.06.2022. (N.U 1003436-47.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara deDireito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)(grifo nosso)

Outrossim, ressalta-se que a jurisprudência consolidada é pacífica no
sentido de que, nas ações de usucapião, compete ao autor demonstrar, de forma inequívoca, o atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 1.238 do Código Civil, pelo prazo legal exigido — seja
de 15 (quinze) anos, ou de 10 (dez) anos,
quando preenchidas as condições previstas no parágrafo único do referido dispositivo. A ausência de comprovação desses pressupostos conduz, de forma inevitável, à improcedência do pedido, tanto na modalidade ordinária quanto na extraordinária.

A propósito, colacionam-se precedentes deste Egrégio Tribunal, em especial desta Quinta Câmara, bem como de outros tribunais pátrios, que corroboram tal entendimento
, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL
- USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI –
MERA DETENÇÃO DO IMOVEL, POR PERMISSÃO E TOLERÂNCIA
– LAPSO TEMPORAL NÃO IMPLEMENTADO – IMPROCEDÊNCIA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na usucapião, a prova da matéria de fato é indispensável e compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, sob pena de sua pretensão ser julgada improcedente. [...]

No caso, a não comprovação de forma cabal pelo autor de que está na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel alhures, com animus
domini
, pelo prazo exigido no art. 1.238, do Código Civil, enseja a improcedência do pedido de usucapião extraordinária.
Recurso desprovido.
”
(N.U 0004291-30.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2024, publicado no DJE 19/04/2024)

“
DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA POR PRAZO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

[...] Tese de julgamento:

"1. A usucapião extraordinária exige comprovação de posse contínua, mansa e pacífica, com animus
domini
, pelo prazo legal; a ausência de comprovação do exercício de posse pelos antecessores inviabiliza a soma dos períodos."

"2. Documentos produzidos após o início da posse da autora não são suficientes para comprovar os requisitos exigidos para o reconhecimento da usucapião extraordinária."
[...] (N.U 1000224-30.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL
- USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - CONJUNTO PROBATÓRIO - TEMPO DE EXERICÍCIO DA POSSE MANSA E PACÍFICA - ANIMUS DOMINI - PROVA DOS REQUISITOS - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. -
A usucapião é o meio pelo qual o possuidor de um imóvel, de forma mansa e pacífica, busca a sua propriedade em razão do tempo de exercício da posse, bem como do animus
domini
(vontade de ser dono) -
O Código Civil de 2002 alterou o prazo para implementação da usucapião extraordinária, cujos requisitos a serem cumpridos estão previstos pelo art. 1.238 - Considerando que por meio das provas apresentadas, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos legais para a aquisição da propriedade, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.”
(TJ-MG - AC: 50006380720228130335, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 26/04/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/04/2023)

Diante de todo o exposto, verifica-se que os apelantes não lograram êxito em comprovar os pressupostos necessários ao reconhecimento da usucapião, uma vez que não houve demonstração dos requisitos da modalidade ordinária, previstos no art. 1.242 do Código Civil,
tampouco da extraordinária, disciplinada no art. 1.238 do mesmo diploma legal, pois a posse exercida sobre o imóvel não se revelou contínua, pacífica e revestida do
animus
domini
pelo prazo

exigido em lei.

Assim, diante da fragilidade do conjunto probatório e da inexistência de elementos capazes de infirmar os fundamentos da sentença, impõe-se a manutenção do decisum em sua integralidade, permanecendo hígida a improcedência do pedido inicial.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Por fim, deixo de majorar os honorários de sucumbência fixados em desfavor dos recorrentes, uma vez que já foram arbitrados, na origem, no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025